Tribunal: CARF
Processo: 13005.720711/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.720711/2010-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.981 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
SCHUH ALIMENTOS LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/10/2011
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS
TRAZIDOS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. AUSÊNCIA
DE NOVOS ELEMENTOS DE PROVA. FUNDAMENTAÇÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDA IN TOTUM.
Tendo a recorrente apresentado os mesmo argumentos trazidos em sua
manifestação de inconformidade, sem apresentação de novos elementos e
tendo estas sido corretamente enfrentadas pelo acórdão recorrido, cabe adotar e
reproduzir os seus fundamentos como razões de decidir, nos termos
regimentais.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
Falece competência aos membros do CARF para negar a validade ou apreciar a
inconstitucionalidade de dispositivos de lei. Aplicação do art. 62 do Anexo II
do Regimento Interno do CARF e da Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lucia
Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente). Ausente, momentaneamente, o conselheiro Ricardo Marozzi Gregório.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.720711/2010-86
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.981 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720711/2010-86

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 10-42.311,
proferido pela 6a Turma da DRJ/Porto Alegre/RS, na sessão de 24 de janeiro de 2013, que
considerou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o Ato
Declaratório Executivo de Exclusão do Simples Nacional, em face da constatação de débitos
vencidos sem exigibilidade suspensa.
Em sua manifestação de inconformidade a contribuinte apresentou as alegações
sintetizadas no acórdão recorrido, verbis:
Cientificado da exclusão do Simples Nacional em 25/09/2010, a empresa Schuh
Alimentos Ltda. - EPP apresentou sua manifestação de inconformidade por meio do
instrumento de fls. 2 a 8, cujos termos estão sintetizados a seguir:
a) afirma que em momento algum deixou de cumprir suas obrigações tributárias, e
regularmente declarou os valores a serem tributados;
b) apenas enfrentou dificuldades econômicas no período indicado no Ato e não
conseguiu quitar os tributos declarados, motivo pelo qual não poderia ser excluída do
Simples Nacional;
c) tece considerações sobre o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado a ser
aplicado às microempresas e empresas de pequeno porte;
d) sustenta que o Capítulo IV, Seção II da Lei Complementar no 123/2006, na qual se
insere o artigo 17, refere-se unicamente às vedações ao ingresso ao Simples Nacional,
ou seja, não se refere à exclusão daqueles que já se encontram no regime diferenciado.
assim, a Resolução CGSN no 15 jamais poderia prever a exclusão do Simples, visto que
hierarquicamente inferior à Lei Complementar no 123/2006;
e) além disso, entende que o artigo 17 da Lei Complementar no 123/2006 afronta o
Capítulo da Ordem Econômica da Constituição Federal, e que a vedação de ingresso no
Simples ou a exclusão em virtude de débitos anteriores são previsões inconstitucionais.
Apresenta jurisprudência nesse sentido;
f) ao final, requer o recebimento da manifestação de inconformidade e a total
insubsistência do Ato Declaratório Executivo em tela.
O acórdão recorrido rejeitou a manifestação nos termos sintetizados na ementa,
verbis:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE NÃO
SUSPENSA. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débitos com exigibilidade
não suspensa com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal não poderá
recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.981 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720711/2010-86

Não cabe à instância administrativa pronunciar-se acerca da constitucionalidade das
normas inseridas no ordenamento jurídico.
Cientificada da decisão de primeiro grau em 06/02/2013 (fl. 27), a recorrente
apresentou recurso voluntário em 06/03/2013 (fls. 29 e segs.), no qual repete literalmente as
alegações apresentadas na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.981 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720711/2010-86

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais e regimentais.
Assim, deve ser conhecido.
Em seu recurso voluntário, a recorrente repete literalmente as alegações
apresentadas em sua manifestação de inconformidade, não apresentando novas razões de defesa.
Estas alegações foram bem enfrentadas pelo acórdão recorrido, de sorte que,
inexistindo novos fatos ou alegações a serem examinados, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo
II do Regimento Interno do CARF1, as reproduzo abaixo os excertos do voto que tratam de seu
exame, os quais adoto como razões de decidir:
A Lei Complementar no 123/2006, que instituiu o Simples Nacional, tinha o objetivo de
estabelecer normas gerais relativas ao tratamento a ser dispensado às micro e pequenas
empresas. Através desse regime instituiu-se um tratamento favorecido aos optantes,
impondo-se, em contrapartida certas exigências. Assim, o contribuinte não é obrigado a
aderir à nova sistemática, mas, se o faz, deve se submeter a todas as condições previstas
pela lei.
Nesse sentido, o inciso V do artigo 17 da Lei Complementar no 123/2006 veda
expressamente o recolhimento dos impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional à microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débitos com o
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS ou com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Os efeitos da exclusão em razão da existência de débito com exigibilidade não suspensa
também estão estabelecidos na Lei Complementar no 123/2006:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV – na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a
partir do ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da
exclusão.
A comunicação da exclusão em razão desta situação impeditiva ou de qualquer das
situações de vedação previstas na Lei Complementar, a teor de seu artigo 30, competiria
às próprias microempresas ou empresas de pequeno porte.
Não o fazendo, o contribuinte ficou sujeito à exclusão de ofício que, de acordo com o §
3o do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006, deve ser realizada na forma

1 Art. 57.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda
instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.981 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720711/2010-86

regulamentada pelo Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN. A Resolução CGSN
no 15/2007, que dispõe sobre a exclusão deste Regime Especial de tributação e
fundamenta o ADE DRF/SCS no 435.097, de 01 de Setembro de 2010, na alínea “d” do
inciso II do artigo 3o, combinada com o inciso I do artigo 5o, assim diz:
Art. 3o A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da
EPP, dar-se-á:
I – por opção;
II – obrigatoriamente, quando:
(...)
d. incorrer na hipótese de vedação prevista no inciso XVI do art. 12 da
Resolução CGSN no 4, de 2007.
(...)
Art. 5o A exclusão de ofício da ME ou da EPP optante pelo Simples Nacional
dar-se-á quando:
I – verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
Como o art. 3o, II, “d”, refere-se ao artigo 12, XVI da Resolução CGSN no 4/2007, veja-se
seus termos:
Art. 12. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a ME ou a EPP:
(...)
XVI – que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa;
Note-se, de todo o exposto, que a Resolução CGSN no 15 não altera a Lei Complementar
No 123/2006, mas, expressamente autorizado por ela, regulamenta a hipótese de exclusão
do Regime Especial Simples Nacional.
O contribuinte alega ser inconstitucional a norma que embasou sua exclusão do Simples
Nacional. No entanto, à autoridade administrativa cabe cumprir a determinação legal,
aplicando o ordenamento vigente às infrações concretamente constatadas, não sendo sua
competência discutir a constitucionalidade de qualquer dispositivo legal. Nos termos da
Constituição Federal de 1988, incumbe exclusivamente ao Poder Judiciário a apreciação e
a decisão de questões referentes à constitucionalidade de lei ou ato normativo.
Tendo sido demonstrado que o Ato Declaratório Executivo DRF/SCS no 435.097/2010
está de acordo com a legislação que rege a matéria, e não tendo sido produzidas provas no
sentido de que não havia débitos exigíveis no prazo concedido no artigo 4o do ADE de fls.
9, não cabem ser acatados os argumentos da manifestante para mantê-la no Simples
Nacional.
Conclusão
Nestes termos, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da empresa Schuh Alimentos Ltda. - EPP do Simples Nacional a
partir de 01/01/2011.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.981 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720711/2010-86

Conforme se extrai do voto acima transcrito a recorrente não refuta a existência
dos débitos sem exigibilidade suspensa indicados no ADE, limitando-se a arguir a ilegalidade da
normas expedidas pelo CGSN e a inconstitucionalidade das normas que preveem a exclusão do
Simples Nacional, alegações estas devidamente rejeitadas nos termos acima expostos.
No que tange à alegação de inconstitucionalidade da lei de dispositivos legais
vigente, registra-se, ainda, que é expressamente vedado aos membros deste órgão julgador
afastar sua aplicação, nos termos da Súmula CARF no 2 e do art. 62 do Regimento Interno do
CARF que dispõem, verbis:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Ante ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital